Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-15.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014912-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 284.370.201-15 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ALVARES LOURENÇO (APELADO), MARCELO LOBO PEREIRA LEITE (APELADO), MARCELO LOBO PEREIRA LEITE - CPF: 811.951.841-15 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ALVARES LOURENCO - CPF: 220.056.448-11 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 284.370.201-15 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ALVARES LOURENCO - CPF: 220.056.448-11 (EMBARGANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MARCELO LOBO PEREIRA LEITE - CPF: 811.951.841-15 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração alegando omissão e contradição no acórdão de apelação que havia determinado a realização de nova perícia médica judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se há omissão quanto ao pedido de realização de nova perícia médica com designação de novo perito e (ii) se há contradição na decisão que, embora reconheça a inexistência de dolo ou culpa do perito anterior, determinou a realização de outra perícia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. No caso, a pretensão dos embargantes, ao alegar omissão e contradição, revela-se como uma tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível nesta modalidade recursal.

4. O acórdão embargado foi claro ao determinar nova perícia médica judicial por outro perito, não configurando omissão quanto ao atendimento do pedido dos embargantes.

5. Quanto à contradição, o reconhecimento de ausência de dolo ou culpa do perito anterior não é incompatível com a decisão de determinar nova perícia, visto que se fundamenta na necessidade de esclarecer pontos controvertidos e garantir o contraditório e a ampla defesa.

6. Com relação ao prequestionamento, o acórdão embargado apreciou as teses e os dispositivos legais invocados, estando satisfeitas as condições para eventual recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição em acórdão que determina nova perícia judicial para complementação de prova, mesmo quando reconhecida a ausência de dolo ou culpa do perito anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 928075/PE; STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por Maria José Nascimento da Silva e André Luiz Alvares Lourenço, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1014912-15.2019.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, Maria José Nascimento da Silva defende que o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido da realização da perícia médica judicial por novo perito.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já André Luiz Alvares Lourenço recorre sustentando a existência de contradição no v. acórdão, pois, reconheceu que o perito não agiu com dolo ou culpa, tampouco que prestou informações inverídicas no laudo pericial, nos termos do art. 158, do CPC e mesmo assim anulou a r. sentença, quando deveria ter aplicado o art. 477, §2º, inc. II, do mesmo
codex
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 249903184 e id. 250260668), pugnando pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de parcialidade do perito judicial, que fez afirmação baseada em documento inexistente nos autos, tendo em vista que asseverou a ciência da paciente acerca da cirurgia que seria realizada, o que nunca ocorreu, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do art. 158, do CPC, com a nulidade do laudo pericial.

Segue alegando, que o expert se negou a responder diversos quesitos, bem como não houve qualquer manifestação acerca dos laudos pericias divergentes que apresentou, os quais atestam sua incapacidade laborativa.

Defende ainda, que o magistrado julgou a lide de forma precipitada, sem determinar que o perito judicial respondesse aos quesitos complementares que apresentou.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença, com a realização de nova prova pericial, com a designação de outro perito.

Com razão em parte
.
Após detida análise dos autos, verifico que a recorrente apresentou discordância acerca da prova pericial judicial realizada, pugnando pela apresentação de maiores esclarecimentos do expert, no tocante a suposta capacidade para o labor, bem como pela divergência dos laudos apresentados pelos assistentes técnicos, que atestaram a existência de nexo causal entre a cirurgia realizada e os danos narrados pela paciente, além da sua incapacidade laborativa, todavia, o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pela apelante, e renovados nesta quadra processual, são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença, ante a possibilidade de existir imperícia, negligência ou imprudência dos médicos, além de erro de diagnóstico, bem como de sequelas do agravo de saúde da paciente.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial está pendente de esclarecimento, mormente por existir laudo divergente apresentado por assistente técnico, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2º, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor
, verbis:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2º -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(negritei)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do expert do Juízo nos pontos obscuros apontados pela parte, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa da apelante foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise, por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Nesse contexto, o art. 480, do CPC, também elucida a questão ao dispor que “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.

Por conseguinte, diante da importância da produção da prova pericial em questão, inclusive reconhecida pelo MM. Juiz ao fundamentar o decisum, entendo que o feito deve ser melhor instruído, com a realização de nova perícia médica judicial, antes de ser proferida nova decisão de mérito
.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

2.
No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção
. [...]” (REsp n. 661.009/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. a alegação de erro médico relacionada ao tamanho inadequado de placa ortopédica implantada em cirurgia justifica a necessidade de produção de provas adicionais, incluindo oitiva de testemunhas e realização de perícia.

3. A ausência de justificativa adequada para o afastamento das provas requeridas pelo apelante configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a devida instrução do processo.

Recurso provido. Sentença anulada, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.” (RAC n. 1001917-65.2022.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024 – negritei).

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR – PENSÃO MENSAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA CASSADA EM REEXAME – PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE.

1. O julgamento antecipado do feito, sem facultar às partes a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador.

2. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica e científica alheia ao conhecimento jurídico, a perícia não pode ser dispensada, salvo nas hipóteses listadas nos arts. 464, § 1º, e 472 do CPC.

3. Embora as partes tenham requerido produção de prova pericial, a sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para esclarecer se houve perda de capacidade laborativa, bem como o seu grau e, ainda, se é permanente ou temporária. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com base no art. 370, caput, do CPC.

4. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício.

5. Sentença sob reexame cassada.

Recurso de apelação prejudicado.” (RAC n. 1001917-65.2022.8.11.0040, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria aparecida Ferreira Fago, j. 05.03.2024 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização nova perícia médica judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por outro lado, não se desconhece o teor do art. 158, do CPC, que assim dispõe “
O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis
”, contudo, não há provas nos autos de que o expert agiu com dolo ou culpa na espécie e nem que prestou informações inverídicas no laudo pericial
.

Isso porque, de fato, consta no prontuário médico da autora, ora apelante, que a mesma estava ciente do diagnóstico e que concordava com o procedimento que seria realizado (id. 239673211), caindo por terra qualquer alegação em contrário nesse sentido.

Destarte, não há que se falar na parcialidade do perito judicial no caso em voga, sendo inaplicável a regra descrita na aludida norma legal
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada nova perícia médica judicial, nos termos do art. 480, do CPC.
”
(id. 246996695 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese Maria José Nascimento da Silva defender que o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido da realização da perícia médica judicial por novo perito, o certo é que não houve provas nos autos de que o
expert
agiu com dolo ou culpa na espécie e nem que prestou informações inverídicas no laudo pericial.

Desse modo, conforme esclarecido na sessão de julgamento, a perícia não foi anulada, sendo determinada apenas a realização de nova perícia, por outro perito judicial, que poderá, inclusive, aproveitar a perícia anterior, razão pela qual não há que se falar em omissão nesse particular.

Por outro lado, André Luiz Alvares Lourenço sustenta a existência de contradição no v. acórdão, pois, foi reconhecido que o perito não agiu com dolo ou culpa, tampouco que prestou informações inverídicas no laudo pericial, nos termos do art. 158, do CPC e mesmo assim anulou a r. sentença, quando deveria ter aplicado o art. 477, §2º, inc. II, do mesmo
codex
, contudo, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a prova pericial está pendente de esclarecimento, mormente por existir laudo divergente apresentado por assistente técnico, ferindo o quanto disposto na referida norma legal (art. 477, §2º, do CPC).

Nesse contexto, reafirmo que, diante da importância da produção da prova pericial em questão, inclusive reconhecida pelo MM. Juiz ao fundamentar o
decisum
, entendo que o feito deve ser melhor instruído, com a realização de nova perícia médica judicial, antes de ser proferida nova decisão de mérito, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente ao direito postulado.

Nessa trilha
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024